Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700667-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA LOPES LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: ERIVAN GOMES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 35508141. I. Brasília, 23 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito